Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA CONTRA INSIDE E BANCO PAN. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. VÍCIO NA VONTADE. INEXISTENTE. FRAUDE EM PACTUAÇÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCIO. FORTUITO INTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO IMPUTÁVEL AO APELANTE. CONDUTA DA CONSUMIDORA E DA PRIMEIRA REQUERIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de portabilidade e do contrato de empréstimo realizado em nome da autora, condenar o segundo réu, Banco Pan, ora apelante, a restituir à parte autora todos os valores descontados indevidamente em seu contracheque de forma simples, e condenar ambos os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o banco requerido pede a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados. Argumenta que o contrato e o crédito disponibilizado à cliente em conta corrente são legítimos, inexistindo ilicitude praticada pela instituição financeira, mas sim negligência da parte autora e descumprimento contratual do corréu. Sustenta que não houve comprovação de qualquer tipo de dano pela parte, muito menos danos extrapatrimoniais, razão pela qual deve ser extinta a condenação por danos morais, ou minorada a fim de ser proporcional ao dano causado, tendo em vista o valor exorbitante fixado.
2. A portabilidade é uma funcionalidade consistente na transferência de operação de crédito da instituição credora original para a instituição proponente, por solicitação do devedor. 2.1. A Resolução no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central regulamenta o procedimento de portabilidade e em seu artigo 2o assevera que: “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. 2.2. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida.
3. No caso dos autos, o que se observa do contexto comprobatório é que a autora firmou novo contrato de empréstimo junto ao Banco apelante, contrato com reconhecimento facial, por meio do qual foi disponibilizado na sua conta corrente o montante R$ 40.893,05, sendo o valor, logo em seguida, transferido para a primeira requerida. 3.1. Além disso, é de se destacar que a transferência foi realizada pela própria mutuária e não pela instituição bancária credora, situação que não implica em qualquer vício no contrato de mútuo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, a autora recebeu o montante contratado em sua conta corrente. 3.2. Ainda que a autora alegue que o empréstimo realizado junto ao banco apelante não teve a sua autorização, visto que nunca teve contato com esse banco e sequer autorizou débito junto ao mesmo em seu contracheque, tem-se que tal tese é infirmada pelo instrumento particular de transação de direitos anexado à exordial, em que a autora figura como cedente e a primeira requerida como cessionária. 3.3. No referido documento, assinado pela autora, consta que a mesma celebrou com o banco apelante “contrato de empréstimo, CONTRATO NOVO, pelo qual recebeu a quantia de R$40.893,05 (quarenta mil oitocentos e noventa e três reais e cinco centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas no valor R$1.063,00 (hum mil e sessenta e três reais) cada, contrato no qual a Cessionária se responsabiliza pelo valor da operação”, e no qual, por meio da cláusula segunda, a cedente “reconhece que terá sua margem consignável vinculada e retida na folha de pagamento durante a vigência do presente instrumento, ou seja, durante a vigência do presente contrato a sua margem de crédito estará comprometida junto aos Bancos”. 3.4. Dessa forma, não há elementos nem a informação da participação do banco réu na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta corrente da autora, que, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para a primeira requerida. 3.5. Nenhum dever jurídico do banco de conhecer o destino do valor, objeto do mútuo, após o creditamento na conta corrente do consumidor. 3.6. Cumpre destacar, ademais, que o banco apelante demonstrou a adoção de medidas para alertar seus clientes acerca dos procedimentos padronizados pela instituição, com a divulgação de uma trilha de contratação digital em seus canais/redes sociais, desaconselhando a transferência de valores para terceiros e alertando acerca de possíveis golpes relacionados à portabilidade de empréstimos consignados. 3.7. Destarte, na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre a autora e a instituição financeira, concernente ao serviço de crédito prestado, inexiste defeito ou vício na contratação do mútuo, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, notadamente por inexistir elemento que demonstre obtenção de vantagem ilícita ou contribuição do banco com a fraude perpetrada por terceiro. 3.8. Precedente: “(...) 3. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento.” (07342135520198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 16/9/2023).
4. Deve ser reformada a sentença que declarou a nulidade do contrato de mútuo regularmente firmado com o banco requerido, vez que presentes em relação a este contrato todos os requisitos de validade do negócio jurídico, conforme art. 104 do CC. 4.1. Apenas quanto ao contrato celebrado junto à intermediadora apelada é impositiva a declaração de nulidade, condenando-se a primeira requerida à restituição dos valores a ela transferidos pela autora (R$ 40.893,05) atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como de correção monetária, segundo a tabela prática do TJDFT a partir da data do desembolso do valor. 4.2. Como se viu, inexiste ato ilícito imputável ao banco apelante, consequentemente, não há se falar em indenização por dano moral imputável ao mesmo, posto que o resultado danoso experimentado decorreu de condutas da autora e da primeira requerida. 4.3. Bem definida a violação a direitos da personalidade da autora por parte da primeira ré, igualmente razoável o valor definido em sentença a título de reparação pelos danos morais (R$8.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença), atendendo à dupla finalidade (compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor), condenação que deverá ser suportada exclusivamente pela primeira requerida.
5. Em virtude do provimento do recurso e da improcedência dos pedidos em relação ao apelante, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Mantida condenação da primeira ré ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da autora, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em virtude da exclusão da responsabilidade solidária, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
6. Apelo provido para julgar improcedentes os pedidos formulados em relação ao Banco Pan, de modo que a declaração de nulidade contratual e a condenação referente à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais deva recair exclusivamente sobre a primeira requerida, Inside Consultoria e Assessoria Comercial Eireli.